Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750761-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LIDUINO DE MENESES SA AGRAVADO: SARA MARIA VIEIRA CALHEIRA, ARTHUR CALHEIRA NETTO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LIDUINO DE MENESES SA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Processo de origem: 0707800-44.2025.8.07.0017), que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para reintegração de posse do imóvel objeto da lide, a fim de que fosse determinada a imediata reintegração na posse do imóvel ao agravante, com o despejo dos agravados, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessária, ainda, a reversibilidade da medida. Consta nos autos que o contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 189.000,00 foi celebrado entre a primeira ré e a CEF, figurando como vendedora do imóvel a terceira pessoa, Shirleide Vasconcelos Ribeiro. Também foi juntado contrato de cessão de direitos possessórios de um lote situado no Condomínio Alameda Park, Ponte Alta Norte, Gama/DF, celebrado entre o segundo réu e o autor (IDs 250363824 e 250363826). No caso, a análise dos documentos acostados evidencia que, embora o contrato de alienação dos direitos possessórios do imóvel tenha previsto o pagamento por meio da entrega do veículo VW/T-CROS, placa FUR1F21, — o qual, de fato, não era de propriedade dos réus —, consta também que o referido contrato foi celebrado entre os réus e Shirleide Vasconcelos Ribeiro, figurando o autor apenas como procurador desta última (ID 250363835). Além disso, o próprio autor afirmou que os direitos também seriam pagos mediante a entrega de um lote e pelo pagamento de R$ 189.000,00 pela CEF. Os documentos de IDs 250363831 a 250363835 demonstram a celebração de contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 189.000,00 entre a primeira ré e a CEF, constando como vendedora do imóvel a mencionada Shirleide, e também a cessão de direitos possessórios de um lote no Condomínio Alameda Park entre o segundo réu e o autor. Dessa forma, observa-se que houve a cessão dos direitos possessórios desse lote ao autor e que a vendedora e beneficiária do valor do mútuo com a Caixa foi a terceira pessoa Shirleide Vasconcelos Ribeiro. Nesse contexto, os elementos dos autos não permitem concluir, de plano, que os réus descumpriram as obrigações pactuadas ou que tenham agido com dolo para lesar o autor. A cognição própria desta fase é sumária, razão pela qual a existência ou não de fraude contratual e eventual nulidade dos negócios jurídicos deverão ser examinadas com a devida dilação probatória, notadamente diante da pluralidade de relações contratuais envolvidas e da participação de terceiro alheio ao polo passivo da presente demanda. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência. Por consequência lógica, também não se reconhece o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não há, neste momento, prova suficiente de que a posse exercida pelos réus decorra de conduta ilícita ou de esbulho possessório.” (id. no 254829323, processo de origem no 0707800-44.2025.8.07.0017). Nas razões recursais, o recorrente alega que a probabilidade do direito é evidente, pois o negócio jurídico de transferência do imóvel está eivado de dolo (art. 145 do código civil), uma vez que os agravados prometeram entregar dois lotes e um veículo VW T-Cross que não lhes pertenciam, induzindo o agravante a erro substancial, o que é corroborado pela ocorrência policial e pela documentação do veículo. Assevera que, diferentemente do entendido na decisão, a formalidade do contrato de alienação fiduciária (envolvendo a agravada, a CEF e uma terceira, Shirleide, com o agravante atuando como procurador desta) integra o esquema fraudulento, pois o agravante foi ludibriado a transferir o imóvel em troca de ativos inexistentes, caracterizando posse injusta decorrente de fraude. Pontua que o perigo de dano é inconteste, pois os agravados residem no imóvel, privando o agravante de seu uso, com acúmulo de dívidas (parcelas do financiamento) e necessidade de reparos. Pondera, ainda, que há informações de que os agravados estariam se dirigindo ao Rio de Janeiro com intenção de se ocultarem e o agravado Arthur Calheira Netto está preso em outro estado, o que agrava o risco ao resultado útil do processo, dificultando citação, localização e execução futura. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão, para imediata reintegração de posse, com despejo dos agravados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência antecipada para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel ao agravante, com o despejo dos agravados. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de concessão de tutela de urgência antecipada, ou liminar, deve ser indeferido neste momento processual. A decisão se justifica pela ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos no art. 300 do código de processo civil, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), dada a evidente complexidade da situação fática narrada, que reclama imperativamente a devida instrução probatória. A probabilidade do direito não se encontra configurada em sede de cognição sumária, pois a pretensão de anulação do negócio jurídico reside em uma complexa teia contratual que vai muito além da simples relação entre o agravante e os agravados. A narrativa envolve a participação de uma terceira pessoa (Shirleide Vasconcelos Ribeiro) como vendedora no contrato de alienação fiduciária e, o que é crucial, o próprio agravante atuou como procurador desta terceira na celebração do negócio de cessão de direitos. A tese de fraude, ou dolo, que busca a anulação do ato, exige a análise aprofundada de todas essas relações e, principalmente, da intenção subjetiva de todas as partes envolvidas, o que somente será possível após a dilação probatória com a produção de provas, a fim de dirimir a controvérsia sobre quem realmente descumpriu o pactuado. A medida extrema de reintegração de posse não se justifica por meio da prova documental isolada apresentada, sendo imprescindível a certeza do vício para tanto. Ademais, o alegado perigo de dano não é suficiente para a concessão da liminar. Embora o agravante mencione o risco de não reaver o bem e a dificuldade de localização dos agravados, a posse por eles exercida não é meramente clandestina; ela deriva de um negócio jurídico formal, ainda que contestado, e está atrelada a um financiamento de considerável valor com a Caixa Econômica Federal. A reintegração forçada do imóvel, neste estágio, sem a comprovação inequívoca da fraude em cognição exauriente, pode configurar um risco de dano reverso e gerar grave tumulto processual, o que inviabiliza a concessão da liminar, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator